Tribunal: TJSP
Processo: 1004482-54.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento sobre o valor da causa. Baixo valor da causa, a redundar em honorários de valor ínfimo. Pretensão do advogado do vencedor à majoração, com arbitramento por equidade. Admissibilidade. Critério subsidiário do art. 85, §§2o e 8o, do CPC. Causa simples e julgada antecipadamente. Atendimento dos critérios do §2o, do art. 85 do CPC. Recurso provido em parte.